Tribunal: STF
Processo: RE 1595596
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXPLOSÃO EM EMBARCAÇÃO EM OPERAÇÃO DE DESCARGA DE METANOL NO PORTO DE PARANAGUÁ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO 421P2004001526, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2004. NULIDADE DECLARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL 1.705.767, INTERPOSTO POR SOCIEDAD NAVIERA ULTRAGAS LTDA. OCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela UNIÃO, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região que assentou:

“ADMINISTRATIVO - MULTA MINORADA NA SENTENÇA DE 1° GRAU - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DO TERMO DE AUTUAÇÃO - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA NO DIREITO ADMINISTRATIVO, MESMO NOS CASOS DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS - LEI 9.960/00 - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. 
I- Não se vislumbra no processo administrativo deflagrado pelo Auto de Infração nenhum vício de forma. 
II- Há direito da Primeira Apelante à redução da multa, estabelecida em 90%, visto que tomou ações de recuperação do meio ambiente. 
III- O direito à formalização de Termo de Compromisso é medida facultada ao SISNAMA e não obrigatória, o que não enseja a nulidade da autuação. 
IV- No que se refere ao estabelecimento do valor da multa, há que se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
V- Previsões da Lei 9.966/00, nos moldes da Lei 9.605/99.
VI- No que tange a responsabilidade administrativa, a regra é a dispensa da prova de elementos subjetivos (dolo ou culpa) para a sua configuração. 
VII- Recursos de apelação a que se nega provimento, negando-se também provimento à remessa necessária, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença a quo.” (Doc. 34, p. 1, destaquei)

Os embargos de declaração opostos (Doc. 37) foram desprovidos (Doc. 46).
SOCIEDAD NAVIERA ULTRAGAS LTDA interpôs recurso especial (Doc. 49).
A UNIÃO interpôs recursos extraordinário (Doc. 57) e especial (Doc. 59), o qual não foi conhecido pela Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 109).
Nas razões do apelo extremo (Doc. 57), a UNIÃO apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 2º, 5º, inciso LIV, 37, 93, inciso IX, e 225, caput e § 1º, incisos II, V e VII, § 2º e § 3º, da Constituição da República. 
A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 66).
É o relatório. DECIDO.
Na origem, SOCIEDAD NAVIERA ULTRAGAS LTDA ajuizou a presente ação contra a UNIÃO para desconstituir o AUTO DE INFRAÇÃO 421P2004001526, de 23 de novembro de 2004, decorrente da explosão do navio Vicuña, de sua propriedade, ocorrida no Porto de Paranaguá/PR, durante operação de descarga de metanol (Doc. 3).
Compulsando-se os autos, verifica-se que a Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, em agravo interno, deu provimento ao RECURSO ESPECIAL 1.705.767, interposto pela SOCIEDAD NAVIERA ULTRAGAS LTDA contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Doc. 34), para “julgar procedente o pedido por ela formulado, declarando nulo o Auto de Infração 421P2004001526” (Doc. 108, p. 7, destaquei).
Saliente-se que o agravo interno interposto pela UNIÃO contra essa decisão (Doc. 124) foi desprovido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 217), em acórdão mantido em embargos de declaração (Doc. 252).
Devidamente intimada (Doc. 258), a União não interpôs recurso (Doc. 259).
Destarte, constata-se que houve a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário interposto pela União (Doc. 57), porquanto a decisão então recorrida (Doc. 34) não mais subsiste.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO da UNIÃO (Doc. 57), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente